Tribunal: TJMT
Processo: 0008439-89.2015.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008439-89.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), GISELE CRISTINA BALBO - CPF: 174.059.298-00 (ADVOGADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA - EPP - CNPJ: 03.604.341/0001-64 (APELANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO - CPF: 327.453.461-72 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PERCENTUAIS
DAS FAIXAS DOS INCISOS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Ação indenizatória proposta pelo Município de Várzea Grande, visando a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e por danos morais, em razão do alegado descumprimento do contrato de empreitada.

2. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes,
bem como fixou os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do proveito econômico pretendido na demanda.

II.
Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios foi corretamente realizada, levando-se em conta o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076, que impõe a observância dos percentuais do artigo 85, § 3º, do CPC.

III.
Razões de decidir:

4. O Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor da causa, desconsiderando a aplicação das faixas percentuais previstas no artigo 85, § 3º, do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários devem ser fixados dentro dos percentuais previstos para causas com valor relevante, e não de forma equitativa ou arbitrária, como ocorreu no presente caso.

5. Considerado o valor da causa, os honorários devem observar os percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º, do artigo 85 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese:

6.
Recurso parcialmente provido
para fixar os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, §3º, do CPC, sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “
1. A fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao estabelecido nas faixas do artigo 85, § 3º, do CPC é incorreta e deve ser revista. 2. Os honorários devem ser fixados conforme os percentuais das faixas previstas no CPC, observando-se o valor da causa.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; CPC, arts. 85, § 3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, 16/3/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA. – EPP
contra a sentença que, nos autos da
ação indenizatória por danos morais e materiais
proposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como fixou os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do proveito econômico pretendido na demanda.

Aduz que a
ação indenizatória por danos morais e materiais
foi ajuizada pleiteando o montante de R$ 1.288.063,05 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil e sessenta e três reais e cinco centavos) e que este é o proveito econômico auferido pela apelante com o julgamento de improcedência da demanda.

Assevera, ainda, que os honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) pelo Juízo
a quo
são contrários à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, uma vez que a aplicação de critério equitativo na fixação dos honorários somente se justifica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no presente caso.

Requer o provimento do recurso para que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande
(Id. 289938416).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 290957363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em breve síntese, na origem, tratou-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta pelo
Município de Várzea Grande
contra a empresa
Construtora Verdes Mares Ltda. – EPP
, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 288.063,05 (duzentos e oitenta e oito mil, sessenta e três reais e cinco centavos) e por danos morais no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em razão do alegado descumprimento do contrato de empreitada n. 19/2012, que tem por objeto a "contratação de empresa capacitada para execução e construção de 1 (uma) creche padrão Proinfância" (Inicial, Id. 289938387 – fls. 5/13).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos e fixou os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do proveito econômico pretendido na demanda, em síntese, nos seguintes termos:

[...] Analisando detidamente os autos, verifico que as alegações do requerente não encontram amparo nos documentos apresentados. Os elementos probatórios demonstram que:

a)
O contrato de empreitada nº 019/2012 foi firmado regularmente e teve sua vigência mantida ao longo do tempo, sem que tenha havido rescisão unilateral por parte da requerida;

b)
A paralisação e retomada dos serviços ocorreram mediante ordens formais emitidas pela própria administração pública, conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos id. 119261415- pág. 05 e ss;

c)
O município reconheceu formalmente a existência de débitos em atraso e firmou acordo extrajudicial com a requerida em 17 de dezembro de 2015, assumindo o compromisso de pagamento e reprogramação dos serviços (id. 119261414 -pág.49);

[...]

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1 % do proveito econômico pretendido na demanda nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil. [...]. (Sentença, Id. 289938411).

A controvérsia restringe-se aos critérios adotados pelo Juízo
a quo
para a fixação dos honorários advocatícios, os quais, conforme alega a apelante, contrariam a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Direto ao ponto, com a improcedência dos pedidos da ação indenizatória,

resta devida a fixação de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

Nesse contexto, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, conforme se observa a seguir:

[...] i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
[...]. (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1076).

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n. 1.076,
no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

No presente caso, o pagamento de honorários advocatícios deve

incidir sobre o valor da causa (
R$ 1.288.063,05: um milhão duzentos e oitenta e oito mil e sessenta e três reais e cinco centavos)
,
a ser fixado nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3º, do CPC
.

Por fim, no que tange à alegação do Município de Várzea Grande nas contrarrazões de que estaria ocorrendo
bis in idem
na fixação dos honorários advocatícios, em razão do acordo firmado no processo n. 0014615-21.2014.8.11.0002, o qual foi distribuído por dependência a estes autos, observa-se que a causa de pedir apresentada nestes autos é distinta.

A presente demanda versa sobre a condenação por danos materiais e morais em razão do descumprimento contratual por parte da empresa apelante, enquanto no processo mencionado, a controvérsia diz respeito ao pagamento, por parte do município, de valores referentes ao reajuste do preço do contrato.

Dessa forma, as pretensões envolvidas nos dois processos são distintas, não se configurando duplicidade de pedidos ou
bis in idem
, sendo que a pretensão formulada nestes autos, instaurada pelo Município de Várzea Grande, está claramente vinculada ao princípio da causalidade, o que justifica a necessidade de fixação de honorários advocatícios no presente caso, em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários de sucumbência
nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3º, do CPC
, sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025